Tribunal: TJBA
Processo: 8054646-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054646-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA ROBERTA ROTA, FABIO DE ALMEIDA GARCIA

I

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PROGRAMA DESENVOLVE. AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL. CFOP “NÃO VINCULADO”. ICMS. CÁLCULO. IN SAT Nº 27/2009. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.

I - Nos termos do artigo 55 do CPC/15, reputam-se conexas duas ou mais ações apenas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, e devem ser reunidas para julgamento conjunto as ações que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre elas, conforme decidido e reconhecido no julgamento do Conflito de Competência n. 8038293-53.2021.8.05.0000, no âmbito das Seções Cíveis Reunidas, envolvendo as mesmas partes em idêntica situação, razão pela . PRELIMINAR REJEITADA.

II - O Programa DESENVOLVE foi instituído pela Lei nº. 7.980/2001 e Decreto nº. 8.205/2002, com a finalidade de fomentar e diversificar a matriz industrial e agro industrial do Estado.

III – De acordo com a IN SAT n. 27/2009, para cálculo da parcela do saldo devedor do ICMS a recolher passível de incentivo pelo Programa (DESENVOLVE), o contribuinte deve efetuar ajustes sobre o saldo devedor do ICMS de acordo com o estabelecido nos seus incisos, expurgando os valores referentes às operações e prestações não vinculadas aos investimentos constantes do projeto aprovado pelo Conselho Deliberativo do Programa.

IV - Evidenciado que a Apelada observou as regras previstas na legislação para cálculo do ICMS/DESENVOLVE, correta a sentença que anulou o Auto de Infração n° 269194.0008/19-2, obstando o Estado da Bahia de cancelar a adesão do Apelado ao PROGRAMA DESENVOLVE, em razão do débito em discussão, razão pela qual deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8054646-97.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Subsituta de Segundo Grau - Relatora